Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
2. Agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que foi proferida sentença no processo originário, extinguindo o feito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens da executada passíveis de penhora.
5. A superveniência de sentença prejudica o julgamento do agravo de instrumento interposto, pois afasta o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. No mesmo sentido: Acórdão 1908499, 0701081-97.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
6. Destarte, escorreita a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908499, 0701081-97.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024